Tribunal: TJMT
Processo: 1012217-29.2024.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012217-29.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LEILAMAR ALVES RAMOS - CPF: 329.417.811-53 (RECORRENTE), BERNARDO LEANDRO CARVALHO COSTA - CPF: 021.691.950-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº RECURSO:

1012217-29.2024.8.11.0004.

ORIGEM:
JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS.

RECORRENTE
:
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.

RECORRIDA
:
LEILAMAR ALVES RAMOS.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 26 A 29/5/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. EXPOSIÇÃO A RISCO BIOLÓGICO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO TÉCNICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado
contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e
julgou procedente o pedido de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) à servidora pública municipal, Agente Comunitária de Saúde, durante o período pandêmico.

A decisão reconheceu o direito à verba, com reflexos salariais e aplicação de correção monetária e juros conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ, fixando valor da condenação em R$ 33.250,40.

O ente recorrente alega pagamento já realizado no percentual de 10%, ausência de laudo técnico, existência de gratificação extraordinária temporária e competência legislativa do município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora pública municipal tem direito à majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo (40%) no período da pandemia da Covid-19; (ii) estabelecer se é exigível a apresentação de laudo técnico específico (LTCAT) para o reconhecimento do direito ao adicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atividade exercida pela servidora durante a pandemia da Covid-19 enquadra-se no Anexo 14 da NR-15 do Ministério do Trabalho, que presume insalubridade em grau máximo para trabalhadores com contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas.

A jurisprudência consolidada da Turma Recursal local dispensa a exigência de laudo técnico quando há enquadramento direto da atividade no anexo da norma regulamentadora, sendo suficiente a comprovação do exercício das funções típicas durante o período pandêmico.

A ausência de LTCAT não pode ser imputada à servidora, pois sua elaboração é obrigação do empregador; a omissão do ente público não afasta o direito ao adicional legalmente previsto.

A concessão da gratificação extraordinária por combate à Covid-19 não afasta o direito ao adicional de insalubridade, por tratar-se de verbas com natureza jurídica e finalidades distintas.

A sentença aplica corretamente os critérios de atualização e juros com base nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como observa a EC 113/2021 para encargos moratórios após dezembro de 2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O exercício de atividade de agente comunitário de saúde durante a pandemia da Covid-19, com contato direto e habitual com risco biológico, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, nos termos do Anexo 14 da NR-15.

A apresentação de laudo técnico é prescindível quando a atividade se enquadra diretamente nas hipóteses previstas nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

A omissão do ente público quanto à elaboração do laudo técnico não pode prejudicar o servidor quanto ao recebimento de verba devida por exposição habitual a agente insalubre.

A gratificação extraordinária por combate à Covid-19 não substitui o pagamento do adicional de insalubridade, por possuírem naturezas jurídicas distintas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIII, e 39, § 3º; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55; NR-15, Anexo 14; EC nº 113/2021; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada: TRC-MT, Recurso Inominado n. 1013327-98.2022.8.11.0015, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, j. 10.07.2023; TRC-MT, Recurso Inominado n. 1013642-29.2022.8.11.0015, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 01.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 282791364), que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o ente municipal: a) ao pagamento do adicional de insalubridade, no grau máximo de 40%, em favor da reclamante, no período da pandemia, descontando o valor já pago pelo ente municipal.

O magistrado singular condenou, também, o município recorrente ao pagamento do adicional e seus reflexos, respeitando a prescrição quinquenal a partir da propositura da ação para cada autor, ao que valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF).

E, a partir de dezembro de 2021, sobre o referido valor deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, no valor de R$ 33.250,40 (trinta e três mil duzentos e cinquenta reais com quarenta centavos).

Em suas razões recursais, o reclamado sustenta que já realiza o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores que laboram em condições insalubres, não sendo cabível o pagamento retroativo da verba.

Argumenta que a reclamante já percebe adicional de insalubridade no percentual de 10%, uma vez que o local de trabalho não é referência em doenças infectocontagiosas, sendo classificado como de grau baixo.

Alega que, no âmbito municipal, foi editada a Lei Complementar nº 286, de 25/01/2021, a qual suspendeu o recolhimento das contribuições previdenciárias patronais do município e implementou a gratificação extraordinária temporária de combate à Covid-19 para servidores efetivos, contratados e comissionados da área da saúde, como forma de reconhecimento pelos serviços prestados em exposição ao coronavírus. Além disso, informa que o Decreto nº 4.675/2021, de 19/07/2021, prorrogou por mais dois meses o pagamento da referida gratificação extraordinária.

Defende que a concessão de direitos sociais a servidores públicos não é autoaplicável, devendo ser disciplinada por legislação específica no âmbito da competência do ente público, sob pena de responsabilização do gestor.

Afirma, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em reiteradas decisões, consolidou o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade ou periculosidade a servidores públicos deve estar amparado em laudo técnico que comprove as condições de trabalho, não sendo devido o pagamento retroativo sem a devida comprovação.

Ao final, requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo, conforme dispõe o art. 43 da Lei nº 9.099/1995 e, no mérito, a reforma da sentença recorrida, reconhecendo a improcedência dos pedidos iniciais.

A reclamante apresentou contrarrazões, refutando os argumentos recursais e pleiteando a manutenção da sentença recorrida (ID 282791371).

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, pois não se configura a hipótese prevista no art. 43,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Conforme consta dos autos, a parte autora exerce a função de Agente Comunitária de Saúde no Município de Barra do Garças/MT e percebe adicional de insalubridade no percentual de 10%, conforme documentação anexada à petição inicial.

Afirma que o referido adicional foi implementado pela municipalidade somente a partir do ano de 2023, consoante fichas anexas.

Alega que permaneceu trabalhando na condição de Agente Comunitário de Saúde ao longo do período em que foi deflagrada a Pandemia da Covid-19, realizando todas as atividades pertinentes enquanto o vírus circulava em níveis elevados de contaminação.

Ressalta que esteve em contato direto com o vírus da Covid-19, exercendo suas atividades, já caracterizadas como insalubres e somadas ao risco apresentado de circulação do vírus, o que caracteriza a percepção do adicional de insalubridade em grau máximo (40%).

Diante desse cenário, postula a majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo de 40%, no período de março de 2020 a novembro de 2022, com os devidos reflexos sobre o 13º salário, férias e terço constitucional.

Inicialmente, ressalta-se que, embora ausente o LTCAT, é plenamente aplicável ao caso a Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho, que dispõe, em seu Anexo 14:

"
Insalubridade de grau máximo
.

Trabalho ou operações em
contato permanente com
:

-
pacientes em isolamento por
doenças infectocontagiosas
, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados"
(grifei).

Nesse sentido:

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE –
CONTRATO TEMPORÁRIO – ENFERMEIRA – PANDEMIA COVID-19 – DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO – ATIVIDADE DESENVOLVIDA DURANTE PERIODO PANDÊMICO – ANEXO 14 DA NR-15 DA PORTARIA Nº 3.217/78 DO TEM – DIREITO A VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE A COVID-19
– INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 667/20 – BENEFÍCIO ESTENDIDO AO SERVIDOR CONTRATADO TEMPORÁRIAMENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Desnecessário o LTCAT, quando a atividade desenvolvida pelo servidor inseriu-se no Anexo 14 da NR-15, da Portaria n.º 3.214/78, do TEM, enquanto perdurou o período pandêmico
. O Art. 1.º, caput, da Lei Complementar Estadual não dispõe de qualquer diferenciação de situação funcional dos servidores abrangidos pela Norma Regulamentar, instituindo a Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à Covid-19, a ser paga aos servidores efetivos, comissionados e contratados temporariamente.
(N.U 1013327-98.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023) (grifei).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA -
CONTRATO TEMPORÁRIO – ENFERMEIRA – ATIVIDADE DESENVOLVIDA DURANTE PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19 – DIREITO À VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE A COVID-19
– INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 667/20 – PRORROGADO PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, CONTADOS A PARTIR DO TÉRMINO DO PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO –
DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1013642-29.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024) (grifei).

Dessa forma, resta
desnecessária a apresentação de laudo técnico (LTCAT)
, como mencionado nas razões recursais, pois
a presunção de insalubridade em grau máximo decorre da própria natureza do cargo e dos riscos inerentes à atividade desempenhada pela demandante
.

Ressalta-se que a apresentação do LTCAT é responsabilidade do empregador, no caso, o ente municipal. Assim,
não pode a reclamante ser prejudicada/penalizada pela omissão de quem deveria elaborar o LTCAT
para constatar as condições insalubres e seu grau.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com a ressalva de que a reclamante deverá apresentar, quando do cumprimento de sentença, planilha com cálculo simples, compreendendo o período de março de 2020 a novembro de 2022, deduzindo-se os valores pagos pelo ente municipal.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025